Tribunal: TJPA
Processo: 0802148-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802148-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: WIRLLEN DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERMANÊNCIA DELITIVA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em ação penal pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), sob o fundamento de garantia da ordem pública. A defesa pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem quanto ao trancamento e pela análise apartada do pedido de revogação da custódia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de indícios de autoria e materialidade (CPP, art. 395, III). No caso, a imputação se apoia em elementos informativos mínimos, suficientes para o recebimento da denúncia, o que afasta a medida extrema neste momento processual.
4. A prisão preventiva exige demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do CPP, art. 312, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.
5. No caso, a decisão constritiva fundamenta-se de forma genérica na gravidade do crime e na suposta vinculação do paciente à organização criminosa, sem indicar elementos atuais que evidenciem risco concreto à ordem pública ou de reiteração delitiva.
6. Consta dos autos que o único elemento de vinculação do paciente à organização criminosa remonta a fato ocorrido quando ainda era menor de idade, sem indícios de permanência da conduta após atingir a maioridade, circunstância reconhecida pelo próprio órgão acusador ao se manifestar pela absolvição sumária nos autos de origem.
7. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos e de elementos concretos de periculosidade atual afasta a necessidade da custódia cautelar, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes ao caso, nos termos do CPP, art. 319, especialmente diante da inexistência de violência ou grave ameaça e da fragilidade dos indícios de vínculo com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo d. Juízo de origem, mantido o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 395, III; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 205000, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/02/2022; STJ, RHC 226.948/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/03/2026; STJ, AgRg no HC 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, HC 1.008.362/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder parcialmente
a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 30.01.2026 em favor de
WIRLLEN DA SILVA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0824069-86.2025.8.14.0401.

Em síntese, a defesa pugna, liminarmente e no mérito, pelo trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. Para tanto, argumenta que a imputação do delito de organização criminosa é baseada exclusivamente em um suposto “cadastro” realizado quando o paciente era menor de idade, inexistindo provas de sua permanência na facção após atingir a maioridade penal. Alega, ainda, que o próprio Ministério Público de 1º grau teria reconhecido a ausência de justa causa, pedindo a absolvição do réu.

O pedido liminar foi por mim indeferido, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a ilegalidade flagrante necessária, destacando que o trancamento da ação penal é medida excepcional e que as alegações da defesa demandam dilação probatória (id 33570224).

A autoridade coatora prestou informações, noticiando que a denúncia foi recebida em 14.10.2025, o feito foi desmembrado em relação ao paciente, e designou-se audiência de instrução para o dia 02.03.2026. Informou, ainda, que o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, cuja consumação não se exaure em um único momento, bastando o simples ato de integrá-la.

Instada a se manifestar, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou alentado parecer manifestando-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua
denegação
, pontuando a impossibilidade de trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
e a legalidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (id 33624219).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O paciente responde á ação penal por, supostamente, integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho". A imputação teve origem na localização de cadastro realizado em nome do paciente, que constava em grupo de
whatsapp
composto por membros da facção datado de 30.04.2022.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob argumento da ausência de justa causa ante a ausência de indícios de que ele tenha permanecido associado a organização criminosa respectiva, circunstância que levou o
Parquet
a manifestar-se pela absolvição sumária do réu nos autos de origem.

Pois bem.

Ab initio
, quanto ao pedido de trancamento da ação penal, cumpre frisar o momento processual no qual se insere o processo de origem, anterior ao início da fase instrutória, o qual exige tão somente juízo de cognição sumária quanto a presença de indícios de autoria, materialidade e justa causa. Nesse sentido:

2. O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando a verossimilhança e a plausibilidade da pretensão punitiva. 3. Os elementos de informação reunidos por ocasião da prisão em flagrante evidenciam os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo prematuro o trancamento da ação penal antes da instrução criminal. (RHC n. 226.948/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é robusta quanto as hipóteses que autorizam o trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
. Vejamos:

4. A falta de indícios de autoria evidencia ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia, o que revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal (CPP, art. 395, III). (HC 205000, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

Portanto, não há como acolher o pedido.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, passa-se a analisar se há justa causa da medida.

Compulsando os autos, verifica-se que a fundamentação do ato coator (ID nº 33462122) está integralmente alicerçada no risco à garantia da ordem pública, à gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração delitiva, em decorrência do suposto fato de o réu integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".
In verbis:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o
periculum libertatis
(periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes
, in casu
, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -
periculum libertatis
- , observando-se o
modus operandi
na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. <sic>

Data máxima vênia
, os termos utilizados não se coadunam com a realidade fática do caso. Nestes autos, ao paciente é imputada a prática do crime de integrar organização criminosa, exclusivamente por possuir cadastro na facção Comando Vermelho datado de 30.04.2022, quando possuía 17 (dezessete) anos de idade. Ocorre que, desde esta data até o presente momento, não há elementos que apontem sequer indícios de que o réu tenha praticado ações (criminosas ou não) em nome da facção apontada, ou que tenha permanecido vinculado a ela.

A ausência de indícios de continuidade delitiva aquando da chegada da maioridade foi reconhecida pelo próprio órgão acusador no momento em que se manifestou pela absolvição sumária do paciente nos autos de origem (ID nº 33462124).

Por outra, em sustentação oral realizada em julgamento da 8ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, levantou-se que após a imputação destes autos, houve nova denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, que culminou no reconhecimento de tráfico privilegiado ante a inexistência de indícios de que ele integrava organização criminosa.

Ora, se mesmo em sede de instrução criminal de processo superveniente não se apurou quaisquer indícios de vínculo do paciente com organização criminosa, é forçoso reconhecer que, neste momento, inexistem elementos que evidenciem o risco à garantia de ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, que não podem ser inferidos, mas demonstrados.

Ademais, há que se considerar o
modus operandi
do qual têm se utilizado as organizações criminosas no país, aprimorado recorrentemente para captação de agentes com perfis distintos daqueles que figuram frequentemente como criminosos contumazes, justamente para dificultar a ação das autoridades estatais. Assim, é cada vez mais frequente a cooptação de menores de idade e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica para que pratiquem pequenos delitos residuais ou acrescentem no quantitativo de integrantes, em troca de ganho financeiro ou algum tipo de proteção social.

Sem a certeza necessária para aplicação da medida extrema, não pode o Poder Judiciário contribuir com a perpetuação deste
modus operandi
, que resulta na solidificação de vínculo entre um cooptado eventual e a facção criminosa.

Sob esta ótica, dentro do contexto delineado, pulsa dos autos a ausência dos requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), e resta demonstrada, portanto, a inadequação da prisão preventiva.

É como se posicionou o c. STJ em caso análogo:

(...) 2. Ocorre que a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, a quem não se atribuiu histórico criminoso, investigado por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa. 3. Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal . 4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.) 8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo enfatizar que a ele não se apontaram maus antecedentes, que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça e que não foram encontrados indícios de que integraria organização criminosa. (STJ - AgRg no HC: 911048 MG 2024/0159240-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

Por consequência, mostra-se cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao caso para manter o paciente sob relativa custódia estatal, em consonância com que dispõem os princípios da proporcionalidade e da adequação.

Nesse sentido:

1. A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. Precedentes. 2. No caso, embora reconheça que as circunstâncias mencionadas pelas instâncias ordinárias revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública em face da demonstração do
periculum libertatis
, não se mostram tais razões bastantes, contudo, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de tratar-se de crimes supostamente praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. (HC n. 1.008.362/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 24/9/2025.).

Assim, conheço do
writ
para conceder parcialmente a ordem e substituir a prisão cautelar do paciente WIRLLEN DA SILVA LOPES por medidas cautelares diversas da prisão, a serem estabelecidas pelo juízo, com monitoramento eletrônico, se por outro motivo não se encontrar preso, sem prejuízo de nova decretação caso a instrução probatória assim justifique.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

É o voto.

Belém, 01/04/2026